Tribunal: STJ
Processo: 0113211-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992962 - SP (2025/0113211-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LUAN CUSTODIO DAVID (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
CRISTIANO ALEXANDRE SOUZA - SP416545
AGRAVANTE
: LUCAS CUSTODIO DAVID (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
CRISTIANO ALEXANDRE SOUZA - SP416545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.
no qual se alegou constrangimento ilegal devido à
Habeas corpus
ausência de flagrante e à decretação da prisão preventiva sem a
presença de seus pressupostos e fundamentos. Os pacientes são
primários, menores de 21 anos, com residência fixa, ocupação lícita
e família constituída, por isso pleiteou-se a revogação da prisão ou a
concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a
substituição por medidas cautelares diversas.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em verificar a legalidade e necessidade da
prisão preventiva dos pacientes.
III. Razões de decidir
3. Eventual irregularidade da prisão em flagrante foi superada pelo
decreto de prisão preventiva.
4. A decisão atacada está fundamentada, com prova da
materialidade e indícios de autoria, justificando a prisão por razões
de ordem pública.
5. A custódia é justificada pela conveniência da instrução e para
assegurar a aplicação da lei penal, pela pena máxima cominada e
pela insuficiência de medidas cautelares diversas.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido .
1. Eventual irregularidade da prisão em
Tese de julgamento:
flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva. 2. A
Documento eletrônico VDA47777449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 29/05/2025 17:20:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 20b4eb16-0f8a-4c8d-bab4-3a809775208f

prisão preventiva é necessária e proporcional diante dos indícios de
autoria e materialidade. 3. Razões de ordem pública justificam a
constrição, que se ampara em lei (CPP, art. 313, I).
CPP, art. 313, I; CPP, art. 312; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 282, II.
STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
15/4/2024
STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 894.821/MG, Rel.
7/5/2024
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
13/5/2024
AgRg no HC 850.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
.
13/11/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
22/05/2025
28/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47777449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 29/05/2025 17:20:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 20b4eb16-0f8a-4c8d-bab4-3a809775208f

AgRg no HABEAS CORPUS No 992962 - SP (2025/0113211-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LUAN CUSTODIO DAVID (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
CRISTIANO ALEXANDRE SOUZA - SP416545
AGRAVANTE
: LUCAS CUSTODIO DAVID (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
CRISTIANO ALEXANDRE SOUZA - SP416545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.
no qual se alegou constrangimento ilegal devido à
Habeas corpus
ausência de flagrante e à decretação da prisão preventiva sem a
presença de seus pressupostos e fundamentos. Os pacientes são
primários, menores de 21 anos, com residência fixa, ocupação lícita
e família constituída, por isso pleiteou-se a revogação da prisão ou a
concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a
substituição por medidas cautelares diversas.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em verificar a legalidade e necessidade da
prisão preventiva dos pacientes.
III. Razões de decidir
3. Eventual irregularidade da prisão em flagrante foi superada pelo
decreto de prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA47570024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: cb72ea84-78bb-4734-ba2b-5a5df31fd878

4. A decisão atacada está fundamentada, com prova da
materialidade e indícios de autoria, justificando a prisão por razões
de ordem pública.
5. A custódia é justificada pela conveniência da instrução e para
assegurar a aplicação da lei penal, pela pena máxima cominada e
pela insuficiência de medidas cautelares diversas.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido .
1. Eventual irregularidade da prisão em
Tese de julgamento:
flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva. 2. A
prisão preventiva é necessária e proporcional diante dos indícios de
autoria e materialidade. 3. Razões de ordem pública justificam a
constrição, que se ampara em lei (CPP, art. 313, I).
CPP, art. 313, I; CPP, art. 312; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 282, II.
STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
15/4/2024
STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 894.821/MG, Rel.
7/5/2024
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
13/5/2024
AgRg no HC 850.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
.
13/11/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUAN CUSTODIO
DAVID e LUCAS CUSTODIO DAVID contra decisão de minha lavra, em que
deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Consta nos autos que os agravantes foram presos
preventivamente pela suposta prática do delito capitulado no artigo 121, §2o,
incisos II e IV, do Código Penal
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal
habeas corpus
de origem, que denegou a ordem.
Nas razões recursais, a Defesa alegou que a prisão preventiva foi
decretada com base em fundamentos inidôneos, sem ocorrência de flagrante
delito regular e ausência de provas robustas de autoria.
Asseverou que os agravantes são irmãos, de menor idade penal,
primários, possuidores de bons antecedentes, com família constituída,
trabalho lícito e residência fixa, não havendo
e
fumus comissi delicti
periculum
.
libertatis
Documento eletrônico VDA47570024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: cb72ea84-78bb-4734-ba2b-5a5df31fd878

Sustentou, ainda, que não há possibilidade e motivos de fuga, sendo
inidônea a afirmação de que os pacientes são perigosos, pois ausente qualquer
prova a corroborar com a referida alegação.
Na decisão (fls. 174-177), deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Nas presentes razões (fls. 182-215), a parte apresenta os mesmos
argumentos da impetração.
Requer, ao final, que o presente regimental seja submetido ao
Colegiado, para que seja conhecido e provido.
Sem contrarrazões do Ministério Público estadual e Federal.
Memoriais da Defesa, às fls. 225-227, requerendo que seja
observado o princípio da presunção de inocência.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem assim manteve a segregação cautelar,
consoante a ementa abaixo (fls. 41-42):
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENÇA DE RAZÕES DE ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO
AMPARADA EM LEI (ART. 313, I). ORDEM DENEGADA. I. Caso em
Exame Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Custódio David e
Luan Custódio David, alegando constrangimento ilegal porque não
caracterizada hipótese de flagrância e porque a prisão preventiva foi
decretada sem a presença de seus pressupostos e fundamentos. Os
Pacientes são primários, menores de 21 anos, com residência fixa,
ocupação lícita e família constituída, fazendo jus a responder ao
processo em liberdade. Pretende que a constrição seja revogada ou
que seja concedida a liberdade provisória. Subsidiariamente, pleiteia
que a custódia seja substituída por medidas cautelares diversas. II.
Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em
verificar a legalidade e necessidade da prisão preventiva dos
Pacientes. III. Razões de Decidir 3. Eventual irregularidade da prisão
em flagrante foi superada pelo decreto de prisão preventiva. 4. A
decisão atacada está fundamentada, com prova da materialidade e
indícios de autoria, justificando a prisão por razões de ordem pública.
5. A custódia é justificada pela conveniência da instrução e para
assegurar a aplicação da lei penal, pela pena máxima cominada e
pela insuficiência de medidas cautelares diversas. IV. Dispositivo e
Tese 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. Eventual
irregularidade da prisão em flagrante ficou superada com a
decretação da prisão preventiva. 2. A prisão preventiva é necessária e
proporcional diante dos indícios de autoria e materialidade. 3. Razões
de ordem pública justificam a constrição, que se ampara em lei (CPP,
art. 313, I).
Conforme já consignado, a prisão preventiva foi suficientemente
fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial
Documento eletrônico VDA47570024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: cb72ea84-78bb-4734-ba2b-5a5df31fd878

reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática
delitiva - crime de homicídio qualificado praticado por dois irmãos, contra
vítima que foi alvejada por oito disparos pelas costas e que quase atingiu o
filho da vítima, de apenas 03 (três) anos - , e do fundado receio de reiteração
delitiva e de conveniência da instrução criminal, porque o crime envolve
problemas de relacionamentos entre vizinhos - acusados e vítima - podendo
interferir no depoimento das prováveis testemunhas conhecidas de ambos.
Tudo isso justifica a prisão processual do acusado, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a
ordem pública.
Exemplificativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE
PRAZO. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PENA COMINADA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o
regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a
decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos
próprios fundamentos. 2. O modus operandi do crime de
homicídio qualificado, supostamente cometido mediante golpes
de faca peixeira na vítima, por motivo fútil, após mera
discussão em um bar, é bastante para evidenciar a gravidade
concreta dos fatos e a acentuada periculosidade social do
acusado, bem como para lastrear a medida cautelar mais
3. A existência de ações penais em
onerosa, que lhe foi imposta.
curso, por crimes violentos, e a prévia condenação definitiva por delito
contra a vida, ao cumprimento de mais de 10 anos de reclusão,
apontam o risco concreto de reiteração delitiva e são aptas, de acordo
com a orientação desta Corte, para amparar o cárcere preventivo do
réu. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 823.916
/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
15/4/2024
18/4/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. PERIGO
COMUM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA.
FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, está evidente a
imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva para
garantia da ordem pública, diante das graves circunstâncias
do caso concreto (modus operandi) e do fundado risco de
reiteração delitiva. 3. O agravante, reincidente, teria tentado
ceifar a vida da vítima, mediante golpes de faca na região da
cabeça do ofendido, causando-lhe graves lesões, não se
Documento eletrônico VDA47570024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: cb72ea84-78bb-4734-ba2b-5a5df31fd878

consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a
sua vontade. 4. A prisão preventiva também justifica-se diante
do risco de reiteração delitiva, porquanto o agravante é
reincidente. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
833.150/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; grifamos).
7/5/2024
10/5/2024
Ademais, é imperioso ressaltar que entende essa Corte Superior que
a prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não
se configure como antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos
(STJ - HC n. 900.733/PE, relatora Ministra
concretos que justifiquem a medida
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
15/10/2024
22/10/2024
).
Noutro giro, as condições subjetivas favoráveis não obstam a
segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva (AgRg no HC n. 912.788/RS, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
).
27/6/2024
Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade
da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de
medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código
de Processo Penal.
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis,
por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no
caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro
13/5/2024
15/5/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
.
17/11/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 10:45:08
Código de Controle do Documento: cb72ea84-78bb-4734-ba2b-5a5df31fd878

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 992.962 / SP
Número Registro: 2025/0113211-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003082520258260603 20638190320258260000 20701442025 676222025
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADOS : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
CRISTIANO ALEXANDRE SOUZA - SP416545
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUAN CUSTODIO DAVID (PRESO)
PACIENTE
: LUCAS CUSTODIO DAVID (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUAN CUSTODIO DAVID (PRESO)
ADVOGADOS : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
CRISTIANO ALEXANDRE SOUZA - SP416545
AGRAVANTE : LUCAS CUSTODIO DAVID (PRESO)
ADVOGADOS : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
CRISTIANO ALEXANDRE SOUZA - SP416545
Documento eletrônico VDA47751802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:31:14
Código de Controle do Documento: 633515b8-4aa4-40ef-98e2-0e895ef232e6

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:31:14
Código de Controle do Documento: 633515b8-4aa4-40ef-98e2-0e895ef232e6